Tribunal: STF
Processo: ARE 1543941
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recebimento como agravo interno. Concessão de benefício previdenciário. Perícia que concluiu pela ausência de incapacidade. Interposição simultânea de pedido de uniformização de jurisprudência. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente.



    4. Em atenção à celeridade processual, na hipótese de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões. Precedente: Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é, no sentido de ser inadmissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea de incidente de uniformização de jurisprudência e de recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.